Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40537433, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de ROXANE DELGADO ALMEIDA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA, RUY BARBOSA DA SILVA, SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO E CONTRATUAIS. O SINDIRETA (ID: 41602306) manifestou concordância com as quantias depositadas. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 36963732 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), SALOMÃO BARREIRA LIMA NETO (ID: 36963726), RUY BARBOSA DA SILVA (ID: 36963715), CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (ID: 36963716) e ROXANE DELGADO ALMEIDA (ID: 36962397). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador